Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-47.2019.8.11.0026
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000531-47.2019.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIMAR LEMES GONCALVES - CPF: 020.058.921-06 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão assim ementado:

RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇAS DE IMPROCEDÊNCIA. CONEXÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÕES COM MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. DESCONTOS DIVERSOS, MAS DA MESMA NATUREZA. BLOQUEIO TOTAL DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA-SALÁRIO POR PARCELAS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ADIMPLIDOS NAS DATAS CORRETAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR ESCRITO. PREJUÍZO MORAL NÃO DEMONSTRADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

O embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo, em síntese, a existência de omissão, porquanto na fundamentação não arbitrados os honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, alterando-se a sentença para majorar os honorários advocatícios.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assistir razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos, haja vista que no voto proferido foram arbitrados honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021